Tribunal: TJSP
Processo: 2239945-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, mas que, ante a falta de vagas, tem cumprido pena no regime fechado. Incabível. Falta de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto que não autoriza a manutenção do paciente em regime mais gravoso. Súmula Vinculante no 56 do STF. Deve ser assegurado ao paciente o cumprimento da pena no regime

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, mas que, ante a falta de vagas, tem cumprido pena no regime fechado. Incabível. Falta de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto que não autoriza a manutenção do paciente em regime mais gravoso. Súmula Vinculante no 56 do STF. Deve ser assegurado ao paciente o cumprimento da pena no regime semiaberto, e, na falta de vaga, no regime aberto, até encaminhamento dos autos ao juízo da execução, que então deverá observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Ordem concedida.